Tribunal: CARF
Processo: 10680.004286/2006-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004286/2006-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.095 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
GERALDO BORGES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação da efetivação dos serviços ou dos dispêndios autoriza à
autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,
que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004286/2006-48
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004286/2006-48

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 11.192,73, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão do ajuste na declaração em relação a dedução com dependentes, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 19.000,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando
na apuração da diferença de imposto a pagar (código 0211) de R$ 349,80 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 4.875,20 (fls. 8/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-29.246, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 39/43):
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício
2004, ano-calendário 2003 que formalizou a exigência do crédito tributário assim
discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA(0211) R$

R$ 349,80
IMPOSTO DE RENDA SUPLEMENTAR

R$ 4.875,20
MULTA DE OFÍCIO

R$ 3.656,40
JUROS DE MORA (até 29/08/2008)

R$ 2.311,33
TOTAL

R$ 11.192,33
Em ato de revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, procedeu-se ao
lançamento de oficio do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas
conforme demonstrativo de fl. 07/08, momento em que a autoridade lançadora apurou
deduções indevidas da base de cálculo a título de despesas médicas (R$19.000,00)
em razão da não comprovação do seu efetivo pagamento.
Cientificado da autuação, o contribuinte, através de advogado, apresentou impugnação
às fls. 01/02.
Alega que o auto de infração não identifica com clareza se o motivo da sua lavratura
refere-se ou não à condição dos recibos apresentados. A autoridade fiscal não
discriminou de forma eficiente a suposta conduta, pois não especificou se a dedução
indevida se deu por conta da falta de informação dos recibos ou por serem estes
inválidos.
Acrescenta que o disposto no artigo 8o, § 2o da Lei 9.250/1995 não se aplica ao caso,
pois tendo em vista o valor das consultas, o pagamento poderia ter sido realizado em
dinheiro, não tendo como haver a demonstração por cheque nominativo.
Ao final pugna pela improcedência do lançamento.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/04/2011 (fls. 48), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/05/2011, recurso voluntário (fls. 49/53), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega que ofende a legislação pátria a rejeição de documento como se não fosse idôneo,
ensejando tal na declaração tácita de ilicitude. Com isso, implicitamente, o Fisco impõe
ao cidadão que pague seus serviços e contratos apenas com cheques, o que viola o
princípio da legalidade insculpido no art. 5o, II da CF/88.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004286/2006-48

Assim, se não há lei ordenando o pagamento com cheques, o Fisco não pode
simplesmente rejeitar um documento assinado por profissional, com competência
reconhecida pelo próprio Estado, através dos Conselhos Profissionais, invertendo-se
assim o ônus da prova pura e simplesmente, considerando os documentos apresentados
como inidôneos.
O que o art. 80, § 1o, III do RIR/99 determina é a necessidade de reconhecer a
comprovação mediante identificação do beneficiário, com nome e CPF. Não faz parte
da hermenêutica jurídica ampliar o que não consta da norma impositiva. Assevera o
Fisco que suas exigências não são descabidas, "pois questionado pela autoridade
administrativa deverá comprovar, de forma objetiva, a prestação do serviço médico e o
pagamento realizado."
Não consta do texto legal a necessidade e imposição de comprovar o serviço, mesmo
porque o declarante é o beneficiário e não o prestador.
Requer, ao final, seja acolhido o presente recurso, considerando legítimos os
pagamentos realizados e homologada a declaração de ajuste apresentada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas remanescentes em litígio, pagas à terapeuta ocupacional Dalila
Ribeiro Alves (R$ 4.000,00), às psicólogas Eneida Cristina Rezende (R$ 5.000,00), Déa Maria
Leite Lima (R$ 5.000,00) e Isabela Maria Santana Pereira (R$ 5.000,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorados nas razões
suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2003.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004286/2006-48

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – à mingua de justificação ou
comprovação dos dispêndios que poderia ser realizada, a meu sentir, dentre outros, por
declaração contendo os requisitos do art. 80, § 1o, III do RIR/88, emitida pelas profissionais
atestando a efetividade dos pagamentos e da realização dos serviços contratados – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos, lançados
no voto condutor (fls. 40/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Versam os autos sobre a dedução indevida de despesas medicas, fundamentada na
ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas com
os profissionais Dalila Ribeiro Alves (R$4.000,00), Eneida Cristina Rezende
(R$5.000,00), Déa Maria Leite Lima (R$5.000,00).
(...)
É certo que o contribuinte apresentou, os recibos de pagamento das despesas declaradas
com profissionais da área da saúde. Todavia, naquela oportunidade lhe foi solicitada
a apresentação de elementos que comprovassem a efetividade dos pagamentos.
Esta exigência não é descabida. Para gozar as deduções com despesas médicas, não
basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos, pois questionado pela
autoridade administrativa deverá comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação
do serviço médico e o pagamento realizado. Confira-se, a propósito, o artigo 73 do
Regulamento do Imposto de Renda.
(...)
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
(...)
Importante frisar mais uma vez que no tocante às despesas médicas constantes dos
recibos acostados aos autos, a sua não aceitação não está fundamentada na falsidade dos
documentos, mas tão somente na falta de comprovação do efetivo pagamento e
prestação dos serviços. Isso não implica, necessariamente, falsidade documental, mas,
sim, a imprestabilidade dos recibos apresentados para fruição do benefício fiscal.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.095 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.004286/2006-48

Assim não há que se falar em ausência de clareza do auto de infração pois ao
contribuinte bastava a comprovação do efetivo desembolso das despesas declaradas.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência e inexistindo eventual violação ao direito de defesa, correta é decisão
recorrida que importou na manutenção da autuação, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho o valor glosado de R$ 19.000,00, por falta de comprovação
dos dispêndios por documentação hábil e contundente, nos termos do art. 73 do RIR/99, que
importaram no imposto suplementar de R$ 4.875,20, mais acréscimos legais.
No que tange a suposta alegação de violação ao princípio constitucional da
legalidade a ensejar eventual declaração tácita de ilicitude, como sabido, este CARF – órgão
revisor dos atos praticados pela Administração Tributária – não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda no ano-calendário de 2002, exercício de 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital